Tribunal: TJSP
Processo: 1025503-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Multas aplicadas nos casos em que não há exigência do imposto.
Afastamento da extinção pronunciada em primeiro grau – Julgamento do processo no estado em que se encontra – Causa Madura – Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
Impetração objetivando o reconhecimento do alegado direito de ver extinto crédito tributário correspondente ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Multas aplicadas nos casos em que não há exigência do imposto.
Afastamento da extinção pronunciada em primeiro grau – Julgamento do processo no estado em que se encontra – Causa Madura – Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
Impetração objetivando o reconhecimento do alegado direito de ver extinto crédito tributário correspondente ao saldo remanescente do Auto de Infração no 4.119.813-0, em vista do pagamento realizado, mediante aplicação dos artigos 85-A da Lei no 6.374/89 e 527-B do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo.
Alegada cobrança de saldo remanescente decorrente da aplicação equivocada pela Fazenda Estadual do limite previsto nos artigos 85-A da Lei 6.374/89 e 527-B do RICMS/SP, aplicando-se o limitador para cada ano abrangido pelo Auto de Infração (2014, 2015, 2016 e 2017), quando o correto seria aplicar o limitador uma única vez, por se tratar de uma única infração.
Alegação que não prevalece – Diversamente do alegado, não há uma única conduta (uma única infração), mas, efetivamente, a mesma infração apurada em períodos de 12 meses subsequentes, totalizando quatro infrações, o que leva a aplicação do limitador legal a cada período.
Inexistência de direito líquido e certo na forma pretendida, porquanto em descompasso com a legislação regulamentar.
Recurso parcialmente provido, para afastar a extinção pronunciada em primeiro grau e, no mérito, julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025503-80.2019.8.26.0053, da Comarca de Osasco, em que é apelante RAIA
DROGASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Ilma. Dra. Patricia Elizabeth Woodhead.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025503-80.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025503-80.2019.8.26.0053
Apelante: Raia Drogasil S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO AO JV
APELAÇÃO:
1025503-80.2019.8.26.0053
APELANTE:
RAIA DROGASIL S/A.
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Instância: José Tadeu Picolo Zanoni
VOTO 32842
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Multas
aplicadas nos casos em que não há exigência do imposto.
Afastamento da extinção pronunciada em primeiro grau
Julgamento do processo no estado em que se encontra
Causa Madura Aplicação do artigo 1.013, § 3o, do Código
de Processo Civil.
Impetração objetivando o reconhecimento do alegado
direito de ver extinto crédito tributário correspondente ao
saldo remanescente do Auto de Infração no 4.119.813-0, em
vista do pagamento realizado, mediante aplicação dos
artigos 85-A da Lei no 6.374/89 e 527-B do Regulamento
do ICMS do Estado de São Paulo.
Alegada cobrança de saldo remanescente decorrente da
aplicação equivocada pela Fazenda Estadual do limite
previsto nos artigos 85-A da Lei 6.374/89 e 527-B do
RICMS/SP, aplicando-se o limitador para cada ano
abrangido pelo Auto de Infração (2014, 2015, 2016 e
2017), quando o correto seria aplicar o limitador uma única
vez, por se tratar de uma única infração.
Alegação que não prevalece Diversamente do alegado,
não há uma única conduta (uma única infração), mas,
efetivamente, a mesma infração apurada em períodos de 12
meses subsequentes, totalizando quatro infrações, o que
leva a aplicação do limitador legal a cada período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025503-80.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Inexistência de direito líquido e certo na forma pretendida,
porquanto em descompasso com a legislação regulamentar.
Recurso parcialmente provido, para afastar a extinção
pronunciada em primeiro grau e, no mérito, julgar
improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Raia Drogasil S/A
(incorporadora de Drogaria Onofre Ltda) em face de ato do Delegado Regional
Tributário de Osasco, objetivando a) a correta aplicação dos artigos 85-A da lei
6.374/89 e 527-B do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, com o
cancelamento do saldo remanescente do auto de infração e imposição de multa
AIIM no 4.119.813-0, após o pagamento por ela realizado; b) as normas citadas
estabelecem uma limitação ao valor da multa aplicada pela prática de cada
infração, correspondente a um por cento do valor total das operações realizadas
pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto
de infração; c) ocorre que esse limitador foi equivocadamente aplicado pela
Fazenda Estadual, que tratou cada item do auto de infração de forma
individualizada, apesar de todos serem relativos a uma única conduta, a falta de
registro eletrônico de parte dos documentos fiscais emitidos pelo
estabelecimento infrator no período de 2014 a 2017; d) a impetrante insurge-se
contra a cobrança de um saldo remanescente, sendo que em casos anteriores a
Fazenda aplicou corretamente o limitador de multa previsto no citado artigo 527-
B. Requereu, em tias termos, a extinção do crédito tributário.
A r. sentença de fls. 4879/4880 julgou extinto o pedido inicial, dada a
inexistência de direito líquido e certo a amparar. Mantida a suspensão da
exigibilidade até final decisão pelo E. Tribunal ou trânsito em julgado desta, caso
sem recurso. Sem custas ou sucumbência em razão do rito.
Inconformada, apela a impetrante (fls. 4884/4902). Sustenta o
cabimento do mandado de segurança para sua pretensão, uma vez que que não
existem provas adicionais a serem produzidas, estando comprovada a premissa
de que houve a equivocada e arbitraria aplicação dos artigos 85-A da Lei
6.374/89 e 527-B do RICMS/SP, sendo a questão puramente jurídica, baseada
na intepretação da legislação estadual. No mérito, alega cobrança de saldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025503-80.2019.8.26.0053 -Voto no
4
remanescente decorrente da aplicação equivocada pela Fazenda Estadual do
limite previsto nos artigos 85-A da Lei 6.374/89 e 527-B do RICMS/SP,
aplicando-se o limitador para cada ano abrangido pelo Auto de Infração (2014,
2015, 2016 e 2017), quando o correto seria aplicar o limitador uma única vez,
por se tratar de uma única infração. Requer, em tais termos, a reforma da
sentença, com apreciação do mérito.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 4932/4947.
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fl. 5193.
É O RELATÓRIO. VOTO.
Cumpre afastar, de início, a extinção do processo sem resolução do
mérito, uma vez que, para a pronunciada inexistência de direito líquido e certo
caberia, então, a denegação da segurança, e não o indeferimento do mandado
de segurança por inadequação da via.
Ademais, entendo que desnecessária dilação probatória para resolução da
lide, cingindo-se a controvérsia na intepretação de legislação estadual.
E, na forma do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tem lugar
o imediato julgamento da lide neste tribunal.
Trata-se de mandado de segurança impetrado com a pretensão de que
seja reconhecido seu alegado direito de ver extinto crédito tributário
correspondente ao saldo remanescente do Auto de Infração no 4.119.813-0, em
vista do pagamento realizado em 22/01/2019, mediante aplicação dos artigos
85-A da Lei no 6.374/89 e 527-B do Regulamento do ICMS do Estado de São
Paulo, de seguinte redação:
Argo 85-A - As multas a serem aplicadas nos casos em que não
há exigência do imposto serão limitadas a 1% (um por cento)
do valor total das operações de saídas e prestações de serviços
realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 (doze) meses
anteriores ao da lavratura do auto de infração. (Artigo
acrescentado
pela
Lei
16.497,
de
18-07-2017;
DOE
19-07-2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025503-80.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Argo 527-B - As multas a serem aplicadas nos casos em que
não há exigência do imposto serão limitadas a 1% (um por
cento) do valor total das operações de saídas e prestações de
serviços realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12
(doze) meses anteriores ao da lavratura do auto de
infração. (Artigo acrescentado pelo Decreto 62.761, de
04-08-2017; DOE 05-08-2017)
Segundo a impetrante, ora apelante, houve erro de interpretação da
autoridade, eis que a multa foi aplicada sobre cada item do auto de infração de
forma isolada, sendo que a impetrante entende que houve uma única conduta,
ou seja, a falta de registro eletrônico de parte dos documentos fiscais emitidos
pelo estabelecimento infrator.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o AIIM relata exatamente a mesma infração nos seus quatro
itens.
Porém, diversamente do alegado, não há uma única conduta (uma única
infração), mas, efetivamente, a mesma infração apurada em exercícios fiscais
diferentes, totalizando quatro infrações, o que leva a aplicação do limitador legal
a cada período.
A própria legislação faz referência ao período de 12 meses sobre a qual
incidirá a limitação, base temporal que a impetrante almeja desconsiderar.
Conforme esclarecido pela Fazenda, “da mesma forma que o AIIM
4.117.180-9 dedicou-se apenas às infrações praticadas pela Impetrante no ano
de 2013, o fisco estadual poderia ter efetuado lançamentos fiscais separados
para cada um dos exercícios do período 2014 a 2017 e, nesse caso, não haveria
apenas mais um AIIM em face da Impetrante - e sim mais quatro acusações
fiscais, hipótese na qual a autuada certamente não apresentaria qualquer
defesa”, e assim o fazendo em prestígio ao princípio da eficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025503-80.2019.8.26.0053 -Voto no
6
A grosso modo, a prevalecer a intepretação da impetrante aplicada ao
IPVA, exemplificativamente, levaria à absurda conclusão de que, se o
proprietário deixasse de pagar o imposto por quatro anos seguidos, ou seja,
cometesse a mesma infração por quatro vezes seguidas, não se estaria
totalizando quatro infrações, mas sim, uma única mesma infração,
independentemente de base temporal.
Inexiste, portanto, direito líquido e certo na forma pretendida pela
apelante, porquanto em descompasso com a legislação regulamentar.
Pelo exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso de apelação,
apenas para afastar a extinção pronunciada em primeiro grau, mas julgando
improcedente a ação.
Leonel Costa
Relator